Tribunal: TJPA
Processo: 0806870-57.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806870-57.2022.8.14.0045

APELANTE: VICTOR RICARDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. SEMI-IMPUTABILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VICTOR RICARDO RODRIGUES DA SILVA
contra sentença que o condenou a 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de
homicídio tentado duplamente qualificado
(art. 121, §2º, incisos III – perigo comum – e IV – recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima –, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

II. Questão em discussão

A defesa pleiteou a cassação da decisão do Conselho de Sentença para submeter o apelante a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão foi
"manifestamente contrária à prova dos autos"
.

Subsidiariamente, a defesa pediu a desclassificação do crime para lesão corporal, sustentando a tese de
desistência voluntária
. Alegou que o apelante poderia ter consumado o homicídio, uma vez que havia munições adicionais na arma, e que a interrupção da ação criminosa decorreu de sua vontade exclusiva, devendo, portanto, responder apenas pelos atos já praticados.

III. Razões de decidir

A decisão manteve a condenação proferida pelo Tribunal do Júri, afastando as teses defensivas.

Sobre a alegação de decisão "manifestamente contrária à prova dos autos"
: Reiterou-se o princípio constitucional da
soberania dos vereditos do Tribunal do Júri
(art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal), que confere aos jurados a prerrogativa de julgar de acordo com sua íntima convicção.

Uma decisão somente é considerada "manifestamente contrária à prova dos autos" quando se divorcia de forma absurda, flagrante e absoluta de todo o contexto probatório, sem nenhum lastro probatório mínimo que a sustente.

No caso em tela, o veredito condenatório está
plenamente amparado no conjunto probatório
colhido, que inclui o auto de exame de corpo de delito da vítima, atestando lesões por arma de fogo em regiões vitais com perigo de vida, o que comprovou a materialidade. A autoria foi reconhecida pelos jurados e encontra
respaldo robusto
nos depoimentos da vítima, de testemunhas oculares, e dos policiais militares que efetuaram a prisão. As câmeras de segurança também filmaram a movimentação do acusado após os disparos, e a arma utilizada foi apreendida, com laudo de microcomparação balística confirmando o uso. Testemunhas relataram que o acusado efetuou disparos em regiões vitais, correndo risco de vida, e que se evadiu do local descartando a arma.

Sobre a tese de "desistência voluntária"
: A desistência voluntária exige que o agente, podendo prosseguir e consumar o crime,
opte livre e espontaneamente por não fazê-lo
. Não se configura quando a vontade é paralisada por fatores externos ou pela representação de uma ação do sistema penal.

As provas e o veredito do Conselho de Sentença demonstraram que a não consumação do homicídio ocorreu por
circunstâncias alheias à vontade do acusado
, e não por sua livre e espontânea desistência. A interrupção dos disparos foi influenciada pela passagem de uma viatura da Polícia Militar no local e pela intervenção da irmã da vítima, que se colocou entre o atirador e a vítima "para ver se ele parava de atirar". A fuga do acusado e o descarte da arma de fogo (com munições deflagradas e intactas) pelos policiais que o perseguiam são indicativos de que ele tentou se desvencilhar das consequências da ação diante da iminente intervenção policial, e não que houve desistência voluntária. As lesões em áreas vitais indicam o dolo de matar.

IV. Dispositivo e tese

A decisão conheceu e
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
de Apelação. O acórdão
manteve a sentença recorrida em sua totalidade
, confirmando a condenação de Victor Ricardo Rodrigues da Silva pela prática do crime de homicídio tentado duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos III e IV c/c art. 14, II, do CP) e a pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime aberto. A declaração de
semi-imputabilidade
do acusado foi homologada e considerada no processo.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, §2º, incisos III e IV e Art. 14, II, do Código Penal.

Art. 149, Art. 383, Art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal (CPP).

Art. 5º, XXXVIII, "c", do Constituição Federal (CF).

Julgados relevantes:

STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052
. Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022.

STJ - REsp: 2069465 RS 2023/0147776-5
. Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0806870-57.2022.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: VITOR RICARDO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: CARLÚCIO FERREIRA, OAB/PA 8.612

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZDEQUIAS MEQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
VICTOR RICARDO RODRIGUES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção, que em conformidade com decisão do Conselho de Sentença, condenou a pena de
03 anos e 09 meses de reclusão, em regime aberto,
pela prática do crime tipificado art.
121, §2º
,
III e IV c/c art. 14, II, todos do CP (homicídio tentado, qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima e perigo comum)
.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em
19 de dezembro de 2022
. O crime foi capitulado como
homicídio tentado duplamente qualificado
(art. 121, §2º, incisos III - recurso que dificultou a defesa da vítima - e VI - perigo comum, c/c art. 14, II, do CP).

Em
3 de dezembro de 2022
, a Defensoria Pública informou que o acusado era portador de
doenças psiquiátricas
e fazia uso de medicamentos de controle especial. Sua esposa, confirmou a situação e forneceu a documentação médica.

Em
6 de dezembro de 2022
, o juízo deferiu o pedido da defesa, oficiando com urgência o Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN), onde o acusado estava custodiado, para que fosse feita a
avaliação clínica e fornecido tratamento adequado
.

Em
13 de fevereiro de 2023
, o Ministério Público solicitou e o juiz
determinou a instauração de incidente de insanidade mental
para o acusado, com fundamento no art. 149 do Código de Processo Penal, e
suspendeu o processo principal
até a conclusão do incidente. O processo do incidente foi registrado sob o nº 0801275-43.2023.8.14.0045, e a DPE foi nomeada curadora especial.

A perícia de sanidade mental foi agendada para
20 de abril de 2023
, no Centro de Perícias Criminais de Marabá.

Em
16 de maio de 2023
, foi juntado o laudo psiquiátrico-legal (Laudo nº 2023.03.000007-PSQ). O laudo concluiu que o acusado era
semi-imputável
à época dos fatos.

Em
6 de junho de 2023
, o juízo
homologou o laudo médico pericial
, declarou o recorrente
semi-imputável,
e determinou o
normal prosseguimento da ação penal principal
.

Em
10 de janeiro de 2023
, a denúncia foi recebida.

A DPE apresentou defesa preliminar em
23 de janeiro de 2023
, solicitando a revogação da prisão preventiva e a inquirição de testemunhas.

Em
19 de setembro de 2023
, foi realizada a
audiência de instrução e julgamento
. Foram ouvidas a vítima e testemunhas de acusação e defesa. O acusado,
Victor Ricardo Rodrigues da Silva
, em seu interrogatório, afirmou que agiu porque se sentia perseguido, mas
não se lembrava em quem acertou
.

O Ministério Público requereu a pronúncia do acusado nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela
desclassificação para lesão corporal
(alegando desistência voluntária e embriaguez completa como dirimente de culpabilidade) e a
exclusão das qualificadoras
.

No dia
20/09/2023
o Juízo pronunciou o acusado como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, § 2º, incisos, III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), do Código Penal,
nos termos do art. 383, do CPP, para o fim de ser julgado pelo egrégio Tribunal do Júri.

Em
04 de abril de 2024
, ocorreu a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Durante os debates, o Ministério Público defendeu a condenação nos termos da pronúncia, enquanto a defesa reiterou o pedido de desclassificação do delito.

No dia
08 de abril de 2024,
o Conselho de Sentença respondeu aos quesitos, e, com base no veredito do júri e na declaração de semi-imputabilidade, o apelante
foi condenado à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Em
10 de abril de 2024
, a defesa interpôs
Apelação
contra a sentença condenatória. Em
28 de junho de 2024
, a defesa apresentou as
razões da apelação
, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença foi
"manifestamente contrária à prova dos autos"
e solicitando a cassação da decisão para submeter o apelante a novo julgamento. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para lesão corporal com base na desistência voluntária.

Em
22 de julho de 2024
, o Ministério Público de 1º grau apresentou as
contrarrazões ao recurso de apelação
, pugnando pelo seu
desprovimento
.

Em
3 de agosto de 2024
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa do recorrente contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime aberto, pelo crime de
homicídio tentado duplamente qualificado
(art. 121, §2º, incisos III – perigo comum – e IV – recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima –, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

A defesa do apelante pleiteia a cassação da decisão do Conselho de Sentença para submetê-lo a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão foi "manifestamente contrária à prova dos autos".

É imperioso, de início, reiterar o princípio constitucional da
soberania dos vereditos do Tribunal do Júri
, consagrado no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal. Esse princípio confere aos jurados, que atuam como juízes naturais dos crimes dolosos contra a vida, a prerrogativa de julgar de acordo com sua íntima convicção, valorando livremente as provas apresentadas.

Uma decisão do Conselho de Sentença somente pode ser considerada "manifestamente contrária à prova dos autos" quando se divorcia de forma
absurda, flagrante e absoluta
de todo o contexto probatório, não encontrando
nenhum lastro probatório mínimo
que a sustente.

Não se trata de escolher entre duas versões plausíveis, mas sim de verificar se o veredito é totalmente incompatível com a realidade fática demonstrada nos autos. Havendo qualquer suporte probatório, a decisão deve ser mantida, sob pena de violar a soberania do júri.

No caso em tela, o veredito condenatório do Conselho de Sentença está
plenamente amparado no conjunto probatório
colhido durante a instrução criminal e em plenário, não se configurando a alegada contrariedade manifesta às provas:

A
materialidade do delito
foi devidamente comprovada pelo auto de exame de corpo de delito da vítima JARDEL COUTINHO DOS SANTOS, que atestou lesões por arma de fogo na região torácica e coxa medial direita, com perigo de vida.

A
autoria do apelante
foi reconhecida pelos jurados e encontra respaldo robusto nos depoimentos da própria vítima, de testemunhas oculares (como Mariana Coutinho dos Santos, irmã da vítima, que presenciou o momento dos disparos e a surpresa da vítima) e dos policiais militares que efetuaram a prisão.

As câmeras de segurança do local também filmaram a movimentação do acusado após os disparos, flagrando-o correndo na direção em que foi abordado. Além disso, a arma de fogo utilizada foi apreendida e o laudo de microcomparação balística confirmou que os estojos deflagrados foram percutidos por ela.

Testemunhas relataram que a vítima foi atingida por dois disparos em regiões vitais (tórax), correndo risco de vida, e que o acusado efetuou os disparos e, em seguida,
evadiu-se do local
, descartando a arma.

A intervenção de terceiros, como a irmã da vítima (Mariana Coutinho dos Santos) que tentou se colocar entre o atirador e a vítima para que ele parasse de atirar, e a presença da guarnição policial militar que presenciou o descarte da arma e a posterior abordagem, são elementos que demonstram a
ausência de voluntariedade na interrupção dos atos executórios
.

Portanto, não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (HC 107 .906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04 .2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art . 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido.

(STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71 .2016.8.26.0052, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022)

A decisão do Conselho de Sentença, ao condenar Victor Ricardo Rodrigues da Silva por homicídio tentado, não se divorcia de forma absurda ou flagrante das provas dos autos. Pelo contrário, está
embasada em subsídios verossímeis e elementos de convicção
apresentados durante a instrução e o julgamento. A escolha dos jurados por uma das versões apresentadas, desde que amparada em elementos probatórios, deve ser respeitada em observância ao princípio da soberania dos vereditos, conforme o art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença de condenar o acusado pela tentativa de homicídio duplamente qualificado
não foi manifestamente contrária à prova dos autos
. Pelo contrário, está solidamente embasada nos elementos de convicção apresentados, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, provas periciais e circunstanciais. A defesa não apresentou elementos cabais e insofismáveis para desconstituir as conclusões dos jurados.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL COM BASE NA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

A defesa do apelante também pleiteia a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, sustentando a tese de
desistência voluntária
.

Alega a defesa que, se o apelante desejasse, poderia ter consumado o homicídio, uma vez que a perícia atestou a presença de munições adicionais na arma de fogo, e que a interrupção da ação criminosa decorreu de sua vontade exclusiva. Consequentemente, argumenta que o apelante deveria responder apenas pelos atos já praticados, ou seja, pela lesão corporal.

Sobre o tema, é
crucial entender que a desistência voluntária, para ser configurada, exige que o agente, embora pudesse prosseguir na execução do crime e consumá-lo, opta livre e espontaneamente por não fazê-lo.

Conforme a doutrina, não há desistência voluntária quando a
vontade do sujeito é paralisada por fatores externos ou pela representação de uma ação do sistema penal, ou mesmo quando o agente desiste por se convencer da impossibilidade de consumar o fato,
pois, nesses casos,
a desistência obedece a uma causa alheia à sua vontade.

A decisão do Conselho de Sentença que condenou o recorrente por homicídio tentado e rejeitou a tese de desistência voluntária encontra-se
solidamente amparada no conjunto probatório
e na íntima convicção dos jurados, princípio que rege o Tribunal do Júri. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Também não há falar em desistência voluntária, pois, para que haja sua configuração é necessário que o agente interrompa a cadeia executória espontaneamente, abandonando o dolo inicial. In casu, não se constata a hipótese; a vítima foi enfática ao indicar que o réu, após lhe desferir o tiro, fugiu do local, tendo sido o socorro médico chamado por seu ex-cunhado, que se encontrava no local.Aliás, em sede policial, o informante M A foi enfático ao relatar que foi que ele quem pediu ajuda para um vizinho e telefonou para a SAMU. Como se vê, o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tal como verificado pelos jurados. 7. O julgador se amparou no fato de que o conjunto probatório apresentado - provas testemunhais - mostrou-se suficiente a ponto de determinar o reconhecimento do dolo e o afastamento da incidência da desistência voluntária.

(...)”

(STJ - REsp: 2069465 RS 2023/0147776-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

Como já dito no tópico
supra
, a
materialidade do delito de tentativa de homicídio foi comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito da vítima JARDEL COUTINHO DOS SANTOS, que atestou lesões por arma de fogo na região torácica (supra escapular posterior, com entrada e saída do projétil) e coxa medial direita, resultando em
perigo de vida
. Tais lesões, em áreas vitais, indicam o dolo de matar, e não o de meramente lesionar.

As provas e o veredito do Conselho de Sentença demonstraram que a não consumação do homicídio ocorreu por
circunstâncias alheias à vontade do acusado
, e não por sua livre e espontânea desistência.

A denúncia e os depoimentos apontam que uma
viatura da Polícia Militar passava pelo local
(Mendonças Bar e Restaurante) no
exato momento dos disparos
. Essa intervenção externa é um fator determinante para afastar a desistência voluntária.

Após os disparos, o acusado
evadiu-se do local correndo
e foi
flagrado descartando a arma de fogo
(um revólver Rossi com duas munições deflagradas e duas intactas) em uma caçamba de entulhos pelos policiais militares que o perseguiam. A fuga e o descarte da arma são indicativos de que o agente não "desistiu" voluntariamente, mas sim tentou se desvencilhar das consequências de sua ação diante da iminente intervenção policial.

A testemunha Mariana Coutinho dos Santos, irmã da vítima, declarou em juízo que
se colocou entre o acusado e a vítima "para ver se ele parava de atirar"
. Isso reforça a tese de que a interrupção dos disparos foi influenciada por uma ação de terceiro, e não por uma mera mudança de intenção do atirador.

O Conselho de Sentença, em resposta ao quarto quesito,
expressamente reconheceu a tentativa de homicídio
, afastando a tese da desclassificação/desistência voluntária. O voto dos jurados foi de 4 SIM para a tentativa e 2 NÃO.

A alegação de que o acusado poderia ter descarregado as munições restantes é inócua diante dos fatos que demonstram que a interrupção da ação não foi voluntária, e sim compelida por fatores externos.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/10/2025